Tribunal: TJMT
Processo: 1009145-85.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009145-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Vara Única Criminal de Primavera do Leste - MT (IMPETRADO), KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA - CPF: 052.749.791-65 (PACIENTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EVERTON AURÉLIO ESTACIUK DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DIREITO A PRISÃO DOMICILIAR POR SER MÃE DE CRIANÇA - PEDIDO DE
CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR - ENTENDIMENTO DO STF -
NÃO AUTORIZAÇÃO IMEDIATA/AUTOMÁTICA PARA TODAS AS PRESAS QUE TENHAM FILHOS MENORES - JULGADO DO TJMT - SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PACIENTE PRESA EM VIA PÚBLICA, NO PERÍODO NOTURNO , NA POSSE DE 19 (DEZENOVE) PORÇÕES/PEDRAS DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - DROGAS EMBALADAS PARA A VENDA E DINHEIRO EM NOTAS DE PEQUENO VALOR - PRESENÇA DE OUTRAS DUAS PESSOAS COM DROGAS E DINHEIRO “TROCADO” - REITERAÇÃO DELITIVA DA PACIENTE - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO -
DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR - PONDERAÇÃO ENTRE O RISCO SOCIAL E AS RAZÕES HUMANITÁRIAS DECORRENTES DA PROTEÇÃO INTEGRAL DO DIREITO DA CRIANÇA - ARESTO DO TJMT -

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIENTES/INADEQUADAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - ARESTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

As circunstâncias do crime [apreensão de drogas embaladas individualmente e dinheiro, em via pública, no período noturno] e a reiteração delitiva da paciente justificam a custódia provisória para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 533.554/SP).

O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças (TJMT, HC N.U 1007226-95.2019.8.11.0000).

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(STJ, HC nº 552.851/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009145-85.2020.8.11.0000 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE (S):

DRª. SILVANA PAULA GOMES

PACIENTE (S):

KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (Código 241623), que indeferiu a conversão da prisão preventiva em domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/2006 – (ID).

A impetrante sustenta que
a paciente possui uma filha de 11 (onze) anos de idade, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar, conforme entendimento firmado pelo c. STF.

Requer a concessão da ordem para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar
(ID

40444450
), com documentos (IDs 40444451/40444455).

O pedido liminar foi indeferido (ID 41428490).

O Juízo singular prestou informações (ID 42549950), com cópia da denúncia e da decisão constritiva (IDs 42595453/43757483).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - custódia necessária para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito praticado – predicados pessoais favoráveis - irrelevância – 2. Requestada substituição da prisão cautelar pela domiciliar – inviabilidade – requisitos do art. 318, inc. V, não satisfeitos – o fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar – constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 43757484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 5.4.2020, o Juízo da Comarca de Dom Aquino, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“[...] No que concerne aos indícios de autoria, têm -se os depoimento dos policiais que realizaram a abordagem, qual declararam que em rondas pela rua sucupira no bairro primavera 3, visualizou os 3 (três) suspeitos em frente a uma residência e, ao ver a viatura, tentaram empreender fuga, mas não obtiveram êxito. Em continuidade, durante a busca pessoal, foi encontrado com o suspeito EVERTON AURELIO ESTACIUK DE OLIVEIRA 06 (seis) porções de substância análoga a maconha e R$ 120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro trocados, com o suspeito WALLISON

VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA foi encontrado duas porções de substância análoga a maconha e R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro trocado e, por fim, encontraram com a suspeita KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA 04 (quatro) porções de substância análoga a cocaína, 14 (quatorze) porções (pedras) de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) corrente de cor dourada e R$ 209,00 (duzentos e nove reais) em dinheiro trocado.

Afirmaram os milicianos que durante a entrevista pessoal os suspeitos assumiram realizar o comercio de entorpecente e a suspeita KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA tentou dispensar dois celulares jogando no outro lado muro, relatando que esta possui 02 (das) passagens criminas por tráfico e receptação, que o suspeito WALISSON VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA possui 08 (oito) passagens criminais (todas por tráfico de entorpecentes) e, por fim, informou que o suspeito Everton não possui passagens ainda.

Assim, foi totalizada a apreensão de: cinco porções grandes de pasta base de cocaína, sendo quatro porções em pó; uma porção de quinze pedras pequenas de pasta base de cocaína; oito porções médias de maconha; R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais), sendo cinco notas de cinquenta reais, cinco notas de vinte reais, uma nota de dez reais, uma nota de cinco reais e duas notas de dois reais; uma corrente de cor dourada e; dois aparelhos celulares.

[...] a forma de acondicionamento (separada em pequenas porções), a quantidade de drogas [cinco porções grandes de pasta base de cocaína, sendo quatro porções em pó; uma porção de quinze pedras pequenas de pasta base de cocaína; oito porções médias de maconha], os valores monetário s apreendido, saliente - se, em forma de “dinheiro trocado” [R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais de maconha), sendo cinco notas de cinquenta reais, cinco notas de vinte reais, uma nota de dez reais, uma nota de cinco reais e duas notas de dois reais], os depoimentos encartados e as demais circunstâncias, além das informações desencontradas prestadas pelo flagrado WALISSON VINICIUS, tentando afirmar que a droga apreendida no bolso dos comparsas eram sua, forçam a conclusão de que se trata dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas. [...]

[...] a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes, uma vez que a flagrada KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA esta sendo processada na ação penal 675012-Rondonópolis/MT [...]

Assim, diante do exposto, acolho o parecer ministerial e HOMOLOGO AS PRISÕES EM FLAGRANTES [...] e nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO-AS EM PRISÕES PREVENTIVA S em relação aos suspeitos KELLY BEATRIZ NERIS DE SOUZA e WALLISON VINICIUS DOS SANTOS BARBOSA [...]”
(Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito - ID 40444454)

Em 16.4.2020, o Juízo singular [
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste] indeferiu pedido de prisão domiciliar
com a seguinte fundamentação:

“Como se sabe, o benefício almejado é uma faculdade judicial, a qual deve ser deferida quando demonstrada a dependência de pessoa menor de idade da presença dos pais.

Ocorre, que no presente caso não vislumbro que a acusada preencha tal exigência, vez que embora alegue ter uma filha menor de 12 anos, não há nos autos qualquer comprovação de que seja imprescindível aos cuidados da infante e sequer documento que comprove a suposta filiação.

Cabe ressaltar ainda, que a medida substitutiva ora requerida não se mostra adequada ao caso, pois conforme se infere dos autos, as investigações preliminares dão conta que a acusada foi presa em flagrante delito por estar, em tese, cometendo o tráfico de drogas sendo surpreendida na posse de 4 porções de cocaína, 14 porções (pedras) de substância análoga a cocaína, uma corrente dourada e R$ 209,00 (duzentos e nove reais) em dinheiro trocado.

Além disso, possui duas outras passagens criminais pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Importante, ainda, ressaltar que desde a decretação da sua prisão preventiva em 05/04/2020 (fls. 45/49) até hoje não houve alteração dos fatos capaz de sugerir a revogação da prisão cautelar e/ou substituição pela domiciliar.

Por estes argumentos, nesse momento, indefiro a pretensão formulada pela defesa em favor de Kelly Beatriz Neris de Souza.”
(Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito – ID 4044445)

A denúncia foi oferecida em 28.4.2020 e o feito aguarda a apresentação das defesas prévias da paciente e dos codenunciados (Sistema
Primus
- Código 241623).

Pois bem.

A paciente comprovou ser mãe de Emilly Gabriela Neris Pereira, de 11 (onze) anos de idade (ID 40444451).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

O c. STF, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

Todavia, o entendimento adotado
não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores, visto que “
estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra
”

(TJMT, HC nº 1002987-82.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 26.4.2018).

No caso, a paciente foi presa em via pública, no período noturno, na posse de 19 (dezenove) porções/pedras de pasta-base de cocaína embaladas para a venda e R$ 209,00 (duzentos e nove reais) em notas de pequeno valor, juntamente com outras duas pessoas [Everton Aurélio Estaciuk de Oliveira e Wallison
V
inicius dos Santos Barbosa], que também estavam na posse de substâncias entorpecentes [maconha] fracionadas [8 (oito) porções] e “dinheiro trocado” [R$160,00 (cento e sessenta reais)] – , bem como na reiteração delitiva, visto que a paciente possui condenação por tráfico de tráfico de drogas e receptação (Sistema
Primus
- Código 675012/Comarca de Rondonópolis).

As circunstâncias do crime [apreensão de drogas embaladas individualmente e dinheiro, em via pública, no período noturno] e a reiteração delitiva da paciente justificam a custódia provisória para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 533.554/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.10.2019).

Nessa vertente, destaca-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Registre-se que a impetração não está instruída com qualquer documento que comprove que a criança resida com a paciente e/ou que esta seja a única responsável pelos seus cuidados.

O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças (TJMT, HC N.U 1007226-95.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 2.8.2019).

Em caso análogo, esta e. Câmara decidiu:

“Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de
prisão domiciliar
à paciente representa, indiscutivelmente, risco de
reiteração delitiva
, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo porque preenchidos seus pressupostos autorizadores. Apresenta-se impertinente o pedido de
prisão

domiciliar
baseado no argumento vago de que a presença materna no lar é imprescindível [...]”
(HC N.U 1016586-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.12.2019)

Logo, a paciente não faz
jus
à prisão domiciliar.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6º), não se verifica que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva específica da paciente (
Código 675012/Comarca de Rondonópolis)
, notadamente por incorrer em conduta ilícita durante cumprimento de pena privativa de liberdade.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(HC nº 552.851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020)

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020